Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737371-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER ALEXSANDER NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: THOMAS RAWELLY FORTES DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por WILKER ALEXSANDER NASCIMENTO SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento, no 0701043-67.2021.8.07.0019, que indeferiu o pedido formulado pelo autor para citação do requerido pelo telefone/aplicativo de mensagens e a realização de pesquisas de endereço, nos seguintes termos: 1. A parte autora pugna pela citação da parte requerida por meio do aplicativo whatsApp (ID 104357102). 2. Estabelece o artigo 246 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 3. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 4. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 5. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 6. No mais, não há qualquer comprovação de que os terminais dos telefones móveis pertençam à parte requerida. 7. Assim, sem amparo legal, indefiro o pedido formulado pelo autor para citação da requerida por telefone/aplicativo de mensagem. 8. Sendo assim, indique a parte autora novo(s) endereço(s) da parte requerida; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de extinção do feito. 10. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). Recanto das Emas/DF. Sustenta que há grandes evidências que o agravado está se ocultando para não ser citado e que a Portaria GC 34 autoriza a citação por meio de aplicativo de mensagem TEAMS, Whatsapp ou similar que possuam criptografia e segurança similares com o ato judicial, e bem como as normas processuais permitem a realização de pesquisas para encontrar o endereço atualizado da parte. Ressalta que não possui meios de encontrar endereços do agravado e que a decisão proferida obsta o acesso à justiça do agravante. Requer a concessão da liminar. No mérito pugna pela reforma da decisão para que seja autorizada a citação por meio eletrônico, em especial Whatsapp, e, caso infrutífera, a realização de pesquisas aos sistemas conveniados ao juízo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico, no bojo de processo de conhecimento. Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, o agravante tem a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitaria ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o do mesmo Código. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021